Tribunal: TJES
Processo: 0009498-55.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009498-55.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LEONARDO ADOLFO DADALTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
–
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
PAGAMENTO DANTES DA DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS PELO EXE
QUENTE
–
FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
Com base no princípio da causalidade, merece ser condenada a instituição bancária exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que ela própria reconheceu a liquidação da Cédula Rural Hipotecária que aparelha a execução apenas 5 (cinco) dias após o seu ajuizamento, antes inclusive da determinação da citação do executado, o que ocorreu em 02/11/2018.

2.
Não noticiado o pagamento pelo exequente, foi necessário a parte executada constituir advogado para informar a quitação nos autos, cuja tramitação prosseguiu por mais de quatro anos após o pagamento, o que justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

3.
Não obstante a ausência de complexidade do feito, o tempo de tramitação, o local de prestação do serviço, em comarca diversa daquela em que a advogada do executado possui escritório, bem como a atuação da causídica, justificam o arbitramento de honorários acima do mínimo legal.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO
BRASIL S/A

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 5882547), que, nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de
LEONARDO ADOLFO DADALTO
, declarou extinto o feito, na forma do artigo 445, inciso IV e VI c/c 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular e de interesse processual. Condenou a instituição bancária ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (evento nº 5882551), o apelante alega, em síntese, que
(i)
“é ilegítima a condenação da parte Recorrente nas verbas de sucumbência, porquanto, ainda que eventualmente vencedora a parte Recorrida, esta foi responsável pela demanda” (fl. 03); e, subsidiariamente, que
(ii)
a verba honorária deve ser reduzida, considerando a baixa complexidade da causa.

Em 19/10/2018, o
BANCO DO
BRASIL S/A
ajuizou a presente ação executiva de título extrajudicial em desfavor de
LEONARDO ADOLFO DADALTO
aparelhada com a Cédula Rural Hipotecária de fls. 35/39, sob alegação da inadimplência do contratante na ordem de R$70.548,26 (setenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos).

Determinada a citação por meio do despacho de fl. 46, prolatado em 02/11/2018, o executado foi citado somente em 11/10/2019 (fl. 81-verso), tendo em vista a frustração de tentativas anteriores.

Na sequência, o exequente pugnou pela constrição de bens do executado por meio dos sistemas judiciais, o que foi deferido e efetivado com êxito em valor suficiente ao pagamento do débito (fls. 88/91).

Após o bloqueio, o executado informou, por meio da petição de fl. 137, que o objeto da execução já havia sido quitado desde 18/10/2018, por meio de débito direto em sua conta-corrente.

À fl. 142, o
BANCO DO BRASIL S/A
reconheceu que a operação que ensejou a propositura desta execução “encontra-se liquidada desde 24/10/2018”, razão pela qual pugnou pela extinção do feito.

Do contexto narrado, percebe-se o acerto da r. sentença de primeiro grau que, com base no princípio da causalidade, condenou a instituição bancária exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que ela própria reconheceu a liquidação da Cédula Rural Hipotecária que aparelha a execução apenas 5 (cinco) dias após o seu ajuizamento, antes inclusive da determinação da citação do executado, o que ocorreu em 02/11/2018.

Não noticiado o pagamento pelo exequente, foi necessário a parte executada constituir advogado para informar a quitação nos autos, cuja tramitação prosseguiu por mais de quatro anos após o pagamento, o que justifica a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Quanto à fixação da verba honorária, também não merece reforma a r. sentença de primeiro grau, tendo em vista que, não obstante a ausência de complexidade do feito, o tempo de tramitação, o local de prestação do serviço, em comarca diversa daquela em que a advogada do executado possui escritório, bem como a atuação da causídica, justificam o arbitramento de honorários acima do mínimo legal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
1
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 15% (quinze por cento), fixado na origem, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria